Tribunal: TJMT
Processo: 0049004-46.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049004-46.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ILMA GOMES DE AMORIM - CPF: 171.889.541-00 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ILMA GOMES DE AMORIM

APELADO(S):

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENDIDOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E DIFERENÇAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO

BENEFÍCIO SUPLEMENTAR

- IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - DIREITO À ATUALIZAÇÃO PLENA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PRIVADA EXCLUSIVA PARA O CASO DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A OPERADORA DO PLANO – INAPLICABILIDADE EM CASO DE MIGRAÇÃO DE UM PLANO PARA OUTRO – TESE 1.1 DO TEMA 943 DO STJ

- RECURSO DESPROVIDO.

Se da leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se cogitar o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.”
(
Tese 1.1
do
Tema 943
do STJ).

Consoante precedentes do STJ, a incidência da correção monetária plena, por índice que recomponha a desvalorização da moeda, só deve ocorrer na hipótese de resgate da reserva de poupança, em decorrência do rompimento do contrato firmado entre o participante e a entidade previdenciária, com o consequente desligamento do respectivo plano. Logo, comprovada a migração do plano de benefícios de previdência privada sem que ocorra o rompimento definitivo do vínculo contratual entre o participante e a fundação, não há falar em aplicação do enunciado da
Súmula 289
do STJ para a atualização plena do benefício suplementar.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ILMA GOMES DE AMORIM

APELADO(S):

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ILMA GOMES DE AMORIM
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0049004-46.2013.8.11.0041 em face de
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais através do qual se buscava a
reserva de poupança dos valores oriundos de correção monetária (expurgos inflacionários dos planos econômicos do governo federal)
, a qual não foi garantida quando da migração da autora do plano de benefício suplementar REB para o plano REG-REPLAN. A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$5.000,00.

Afirma, para tanto, que em fevereiro de 2007 a fundação ré criou um
grupo de trabalho para estudar a evolução do poder aquisitivo dos benefícios por ela pagos, e propor alternativas para a recomposição de defasagens, o qual detectou que as suplementações foram congeladas no período de
setembro de 1995
a
agosto de 2001
, resultando, daí, significativas defasagens nos benefícios dos participantes e assistidos, atingindo não só os aposentados, mas também os empregados em atividade, haja vista que as parcelas que compõem a base do cálculo dos benefícios futuros também permaneceram congeladas no período.

Aduz que, desse modo, a revisão atingiu a todos, ativos e assistidos, desde que tivessem saldado seus benefícios no REG-REPLAN, independentemente da data de admissão ou início do benefício, de maneira a não causar distorções.

Aduz que, diante disso, através da
Ato Normativo interno, e com base no voto da diretoria de benefícios, a fundação requerida aprovou a proposta de alteração do art. 115 do Regulamento do REG-REPLAN1 a fim viabilizar a recuperação de perdas, fixando, porém, o seu percentual em 27,07%, para fins de recuperação dos benefícios, tendo a referida proposta sido aprovada pela Secretaria de Previdência Complementar, através da Portaria MPS-SPC-DETEC n. 2.610/2008.

Afirma que, todavia, a perda verificada no referido interregno (1995 a 2001), tanto para participantes ativos como para inativos, foi, na verdade, de 54,35%, e não de 27,07%.

Assevera, ainda, que além de reconhecer a existência de perdas no período, a fundação
condicionou o pagamento de tais diferenças a eventual resultado financeiro que excedesse a sua meta atuarial, o que é totalmente incompatível, inclusive com o próprio regulamento por ela expedido, uma vez que a reposição da inflação não paga no momento próprio e a melhoria advinda de eventual
superávit
são situações distintas, posto que enquanto a primeira seja uma imposição legal, a segunda é garantida pelo próprio regulamento.

Alega que com a oferta de contestação, o direito postulado se tornou incontroverso na medida em que, diante da documentação anexada à referida resposta, é possível dessumir que a fundação requerida reconheceu espontaneamente ser devida a reposição de perdas pleiteadas.

Argumenta que em face da garantia constitucional de irredutibilidade do benefício, bem como a dicção do art. 42, inciso IV, da Lei nº 6.435-77 e art. 21, § 1º do Decreto nº 81.240-78 – que determina que o período para revisão dos valores dos benefícios não será superior a um ano – a reposição, destinada à preservação do poder de compra, é obrigatória em qualquer plano suplementar.

Defende que as cláusulas inseridas pela FUNCEF no termo de adesão, que importem em transação ou renúncia de direitos não têm nenhum valor.

Propala que
a migração do plano pela autora não tem o condão de acarretar a renúncia ao direito adquirido, no plano anterior, com base no inciso XXXVI do art. 5º da CF, não podendo a fundação de previdência privada ré utilizar tal argumento para se esquivar de sua obrigação, cabendo-lhe, isso sim, planejar os descontos e os índices de contribuição.

Pugna, com tais argumentos, seja a fundação requerida condenada ao pagamento das perdas por ela já assumidas, à ordem de 27,07%, independentemente de qualquer vinculação ao atingimento de meta atuarial, bem como ao restante devido (27,28%), de modo a totalizar 54,35% - referente à inflação acumulada do período 1995 a 2001 – e, além disso, na recomposição de seus benefícios suplementares no mesmo percentual (inclusive, se for o caso, com o recálculo da reserva matemática), tudo devidamente atualizado.

Contrarrazões no ID. n. 145116543 pugnando, preliminarmente pela inadmissão do recurso em função da inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, a apelante ajuizou a presente demanda aduzindo ser aposentada e beneficiária com suplementação de

seus proventos de maneira que, considerando os vários planos criados pela FUNCEF, aderiu inicialmente ao plano REB no ano de 2002, vindo, em 2006, a migrar para o plano REG-REPLAN, em função das várias vantagens e benefícios que lhe foram oferecidos.

Ainda segundo consta,

por ocasião dessa migração de plano, a requerida não direcionou aos seus saldos de reserva de poupança os valores oriundos dos índices de correção monetária (expurgos inflacionários dos planos econômicos do Governo Federal), aplicando-se índices que não refletiram a real inflação dos períodos, fazendo com que restassem desvalorizados os valores poupados pela requerente, bem como aqueles recolhidos pela parte patronal(Caixa Econômica Federal).

Afirmou ser público e notório que, na vigência dos sucessivos planos econômicos implantados no país, a inflação persistiu, razão pela qual os seus saldos perante a requerida deveriam ter sido corrigidos pelos índices que refletissem a perda do valor de compra da moeda no período.

Asseverou que não só no desligamento do associado é devida a correção plena da reserva de poupança que lhe será devolvida, mas também na migração de plano, na qual os valores serão vertidos a um novo plano, recalculada uma nova suplementação e sem a correção total das contribuições, não se podendo garantir correta

esteja a nova suplementação calculada, o que caracterizaria enorme prejuízo.

Diante de tais argumentos, pugnou pela condenação da parte requerida à quantificação dos expurgos, aplicados às contribuições vertidas pelo participante e pelo patrono à reserva de poupança (conta inicial).

Requereu também sejam decotados os valores referentes aos índices aplicados espontaneamente pela requerida, a fim de que o saldo (primeiro saldo) da operação (sobre o qual deverá incidir juros de mora de1% a.a. desde a citação e correção monetária por índices a partir de quando os expurgos deveriam ter sido pagos).

No mais, requereu a revisão do valor do benefício e apuração do descompasso entre o benefício implantado e aquele que por força da aplicação dos expurgos sonegados deveria ter sido implantado, devendo a parte requerida ser condenada ao pagamento da diferença resultante, incidindo sobre esse segundo saldo correção monetária (índices) desde a data da implantação a menor do benefício, além dos juros moratórios de 1% a.m., a contar da citação.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência contra a qual se volta a autora pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da alegada inadmissibilidade do apelo por violação ao princípio da dialeticidade.

Em sua contraminuta, sustenta o autor a inadmissibilidade do apelo do réu, por violação ao
princípio da dialeticidade
.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da alegada inovação recursal.

A fundação mantém a arguição de inadmissibilidade do apelo ante a suposta inovação recursal, vez que os pedidos aviados nas razões do apelo não estariam contemplados na inicial.

No entanto, essa prefacial também não pode prosperar.

Isso porque, consoante há muito estabelecido pela jurisprudência do STJ,

“o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos’”.
(STJ – 4ªT. – REsp 120299/ES – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. em 25/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 173)

Com efeito, conforme se pode dessumir da causa de pedir narrada na inicial, quando da
migração da autora do plano de benefício suplementar REB para o plano REG-REPLAN, teria havido uma defasagem dos saldos da reserva de poupança do benefício da autora em função das perdas inflacionárias e que refletiam no valor do benefício.

E nos itens I, IV e V do capítulo “
DO PEDIDO
” da exordial, requereu-se a “quantificação dos expurgos”, a “revisão do valor do benefício” e a condenação da requerida ao “pagamento das diferenças” apuradas que foram sonegadas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora.

Daí, plenamente possível extrair-se o pleito recursal é um mero detalhamento e um desdobramento do pedido aviado na inicial.

Ademais,
nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
– segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – devendo o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, proceder a subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes (
AgInt no AREsp 1455925/GO)
.

Dessa feita,
rejeito
a prefacial de inadmissibilidade por inovação recursal.

Do mérito
.

No que tange à questão de fundo, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, não há como atender à pretensão autoral.

Com efeito, consoante estabelece inciso III do art. 927 do CPC/15,
“os juízes e os tribunais
observarão
”
(
caput
)
“
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário
e especial repetitivos
”
(inciso III).

E no que tange à matéria debatida nos presentes autos, certo é que ao julgar o REsp 1.551.488/MS como representativo de demanda repetitiva, a Segunda Seção do STJ firmou duas teses paradigmas que deram origem ao
Tema 943 do STJ
, sendo que a primeira delas preceituou que
“Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.”

Além disso, por ocasião do
julgamento do AgRg no AREsp n. 504.022/SC, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que a correção plena das contribuições pessoais recolhidas a plano de previdência suplementar/privada, nos termos da Súmula 289/STJ, somente se mostra exigível quando houver o rompimento do vínculo contratual estabelecido entre o participante e a entidade de previdência complementar, não alcançando, portanto, os casos em que, por acordo de vontades, ocorre apenas a migração dos participantes de um plano de benefícios para outro, envolvendo concessões recíprocas, por meio de eficaz termo de transação.

No caso, a autora apelante, beneficiária do plano
REG-REPLAN, busca reaver as diferenças da correção a menor dos benefícios no interregno em que era beneficiária
do
benefício suplementar REB, do qual migrou voluntariamente em 2006, como ela própria reconheceu.

Logo, considerando que a recorrente ainda mantém vínculo com a fundação ré, não faz jus à diferença decorrente da correção monetária a menor do valor de seu plano de previdência suplementar. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE VANTAGENS RECÍPROCAS. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA Nº 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. VÍNCULO CONTRATUAL COM O ENTE PREVIDENCIÁRIO MANTIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. Consoante precedentes desta Corte Superior,
a incidência da correção monetária plena, por índice que recomponha a desvalorização da moeda, só deve ocorrer na hipótese de resgate da reserva de poupança, em decorrência do rompimento do contrato firmado entre o participante e a entidade previdenciária, com o consequente desligamento daquele,
o que, todavia, não ocorreu na espécie, uma vez que os agravantes permanecem vinculados ao plano previdenciário recebendo os valores dos benefícios de suplementação de aposentadoria. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.937.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TRANSAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DE POUPANÇA E/OU DO BENEFÍCIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 289/STJ RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE DE MIGRAÇÃO DE PLANOS. [...] 3.
Matéria já analisada em sede de recurso repetitivo, tendo a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.551.488/MS, relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, concluído não ser cabível a pretensão de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 4. Jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a aplicação da Súmula n.º 289/STJ restringe-se às hipóteses nas quais houve o rompimento definitivo do vínculo contratual entre o participante e o plano de previdência complementar
, situação não observada nos autos em que ocorreu migração entre planos de complementação de aposentadoria, com concessões recíprocas.

5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.740.646/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DE POUPANÇA E DO BENEFÍCIO DE CARÁTER CONTINUADO - MIGRAÇÃO DE PLANOS SEM QUE OCORRA O ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO CONTRATUAL - SÚMULA 289/STJ - INAPLICABILIDADE - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Hipótese: Ação de cobrança ajuizada por participantes de plano de previdência complementar julgada procedente pelas instâncias ordinárias para o fim de determinar que a correção monetária seja realizada nos termos da Súmula 289/STJ. Decisão mantida pela eg. Terceira Turma, em sede agravo regimental. 2. Mérito:
A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida em julgamento de natureza repetitiva, caminha no sentido de que "em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária" (tema 943). (REsp 1.551.488/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 01/08/2017). 2.1. Comprovada a migração do plano de benefícios de previdência privada sem que ocorra o rompimento definitivo do vínculo contratual entre o participante e a fundação, não há falar em aplicação do enunciado da Súmula 289/STJ, na hipótese dos autos. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EAREsp n. 107.469/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

Diante disso, inexiste qualquer desacerto na sentença, razão pela qual o desprovimento do apelo da autora é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, e elevo os honorários advocatícios em mais R$500,00 (quinhentos reais), respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022